Tribunal: STF
Processo: ARE 1180485
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Inexistência de contradição no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados.